Tribunal: TJDFT
Processo: 0731429-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731429-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO PAULO CAPPELLESSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo independentemente da prestação de caução. O agravante assevera que, segundo o art. 520, inciso IV, do CPC, o levantamento de importância depositada antes do trânsito em jugado da ação principal pode ser realizado, desde que seja apresentada caução idônea nos próprios autos. Aduz que existe exceção à regra referida, prevista no inciso III do art. 521 do CPC, segundo o qual encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, do CPC, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal, que é exatamente o caso dos autos, vez que o acórdão objeto do cumprimento provisório em curso nos autos de origem ainda não transitou em julgado porque desafiado por agravo em recurso extraordinário. Conclui que, no caso dos autos, é plenamente cabível a dispensa de caução para levantamento do valor depositado. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos referidos. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, na hipótese vertente, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que no caso em exame também não aconteceu. Ademais, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões, porquanto o preceito invocado pelo agravante ao amparo de sua tese recursal não impõe a dispensa da exigibilidade da caução, transferindo ao magistrado a prerrogativa de decidir, observando as peculiaridades do caso concreto, se cabe o levantamento sem a apresentação de caução. No caso dos autos, como consignado na decisão agravada, ainda existe o risco de reforma do acórdão objeto de cumprimento nos autos de origem, pois, a par das questões jurídicas de alta indagação discutidas no processo coletivo no qual foi proferido o julgado provisoriamente executado, a decisão definitiva a ser proferida naquele feito poderá causar impacto financeiro expressivo nas instituições financeiras nacionais, circunstância que poderá ser levada em consideração para a formação do convencimento do excelso STF. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 16:25:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator